Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-91.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802183-91.2018.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA, BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do ente público pela instauração da demanda, impondo-lhe a restituição das custas antecipadas pelo autor, apesar de ser beneficiário de isenção legal. O embargante alegou omissão quanto à análise da isenção das custas processuais e à inexistência de conduta que justificasse a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre:
(i) a alegação de isenção de custas processuais prevista em legislação estadual;
(ii) o argumento de que o embargante não deu causa ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a atribuição de responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, considerando que a conduta do ente público foi determinante para o ingresso da ação.
4. Quanto à isenção de custas, foi expressamente consignado que a norma estadual não afasta a obrigação de ressarcimento das custas antecipadas pelo autor, nos termos da legislação federal.
5. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração configuram pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise expressa das matérias alegadas afasta a alegação de omissão prevista no art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em face do Acórdão que julgou o Agravo Interno nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município de Parauapebas e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, mantendo a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em ação extinta por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte agravante, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito por perda de objeto, pode ser responsabilizada pelo ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade; (ii) se o SAAEP, na condição de autarquia municipal, faz jus à isenção de custas com fundamento no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplicou corretamente o princípio da causalidade, diante da constatação de que a conduta do SAAEP foi determinante para o ajuizamento da demanda.

4. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, ainda nos casos de extinção do feito por perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

5. A isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, não afasta a obrigação de ressarcimento das custas antecipadas pela parte autora, conforme art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980.

6. Inexistência de argumentos novos no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão, inteligência do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais é cabível mesmo em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, se demonstrado que a parte deu causa à instauração da ação. 2. A isenção legal de custas não afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte contrária.”

O Município de Parauapebas aduz que o acórdão embargado manteve a condenação da SAAEP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com base no princípio da causalidade.

Afirma que o acórdão não enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à lei que estabelece a isenção de custas para autarquias municipais e que não ficou demonstrada a conduta culposa da autarquia quanto ao ajuizamento da ação que justificasse a imposição de ônus sucumbenciais.

Desse modo, pleiteia reforma do julgado para que seja sanada a omissão indicada.

A Embargada ofertou contrarrazões (Id. 28376052).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao julgamento.

Inicialmente, devo consignar que
os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Município embargante alega que não foram apreciadas as argumentações relativas à isenção das custas e ao fato de que não teria dado ensejo ao ajuizamento da ação.

Todavia, entendo que a matéria discutida no recurso não merece acolhida, pois o acórdão guerreado claramente ponderou “
que a conduta da autarquia municipal foi determinante para o ajuizamento da ação, o que lhe atribuí a condição de parte que deu causa à instauração da demanda, mesmo que o mérito não tenha sido apreciado” e “que o benefício da isenção de custas concedido pelo art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, não desobriga o SAAEP da restituição das custas antecipadas pelo autor no início da demanda, na esteira do que preconiza o art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980”.

Destarte, não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício que enseje reparação através dos embargos de declaração.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme disposto no art. 1 .022 do CPC; 2. A alegação de omissão deve demonstrar a ausência de manifestação sobre ponto ou questão essencial ao julgamento, o que não ocorre quando o acórdão aborda amplamente as questões discutidas; 3. A decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e garantiu o reajuste salarial previsto na Lei nº 4 .236/02 aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02; 4. A servidora admitida após a vigência da Lei nº 4.244/02 não possui direito adquirido ao reajuste concedido pela Lei nº 4 .236/02, sendo inaplicável a decisão do Mandado de Segurança Coletivo; 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de falhas formais. A pretensão de revisão do mérito deve ser buscada por meio de recurso adequado; 6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração . 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 21/08/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08076357720218140040 21572432, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010457-75.2015.8.14 .0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA EMBARGADA: JOANA SANTANA PINTO BOTELHO – REPRESENTADA POR RUBENS VALDO PINTO BOTELHO ADVOGADOS: MARIA IZABEL ZEMERO – (OAB/PA 24.610) E MARCO ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS – (OAB/PA 18.478) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART . 1.022. CONTRARIEDADE E OMISSÃO. BANCO DO ESTADO DO PARÁ . DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30% EM APOSENTADORIA. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEI Nº 5.810/1994 . LEI Nº 14.509/2022. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DISPÕE SOBRE OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO . REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA EM 2%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO . DECISÃO UNÂNIME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANPARÁ S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à recurso da instituição financeira, mantendo a condenação por realizar descontos acima do limite legal de 30% sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, mesmo após confissão e novação da dívida.

2 . A parte embargante alegou contrariedade a normas legais e omissão quanto à jurisprudência do STJ.

3. A embargada, por sua vez, sustentou o caráter protelatório dos embargos e requereu a aplicação de multa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a base de cálculo da margem consignável, e; (ii) Verificar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . O acórdão embargado não incorre em omissão, por ter analisado expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais referentes à base de cálculo da margem consignável, reconhecendo o limite de 30% sobre os rendimentos líquidos, conforme entendimento do STJ no REsp 1676216/SP.

6. Ademais, não se verifica contradição, uma vez que o julgado adotou interpretação coerente e fundamentada das normas aplicáveis, especialmente o art. 126, caput da Lei Estadual nº 5 .810/1994. Assim, reafirma a extrapolação do limite legal nos descontos efetuados.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art . 1.022 do CPC, e caracterizam intento protelatório, atraindo a incidência da multa em 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% . Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados .

B. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício de omissão, obscuridade ou contradição.

C. É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art . 1.026, § 2º, do CPC, quando comprovado o uso do recurso com o intuito de atrasar o andamento processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00104577520158140301 26400861, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025